Tribunal: TJSP
Processo: 2034682-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição – Requerimento de interdição da genitora formulado pelo filho – Direito da outra filha de ter acesso aos autos como terceira interessada, mas sem oferecer manifestação ou requerer prova ou intervir em audiência, podendo, nesta hipótese, exercer, única e eventualmente, os direitos recursais de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), na defesa de um direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interdição – Requerimento de interdição da genitora formulado pelo filho – Direito da outra filha de ter acesso aos autos como terceira interessada, mas sem oferecer manifestação ou requerer prova ou intervir em audiência, podendo, nesta hipótese, exercer, única e eventualmente, os direitos recursais de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), na defesa de um direito próprio, como por exemplo, de exercer o munus de Curadora da mãe (art. 1.775 do Código Civil), uma vez que a agravante não é parte – Poderá requer a intervenção como assistente simples, e caso admitida exercerá as faculdades processuais previstas no art. 121 do CPC – Recurso provido em parte.